Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014589-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), NAPOLEAO THADEU GATO DERRE - CPF: 780.746.818-15 (AGRAVANTE), VOLMAR LOHMANN - CPF: 347.117.910-00 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE
, em face da decisão monocrática de ID no 98828491, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1014589-65.2021.

Em suas razões, de ID no 101349961, o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões recursais em petição de ID no 103885484.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era inexistente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque conforme bem destacado pelo Juízo a quo:

“Em que pese as razões invocadas pela parte-ré ao apresentar a petição de id. 60429429, acompanhada de documentos diversos, reitero que a questão em comento deve cingir-se à análise da posse, não havendo razão que justifique a citação e/ou intimação dos co-proprietários e possuidores do imóvel, mesmo porque, alega a parte autora que o ato de ofensa à sua posse foi perpetrado pelo réu Napoleão Thadeu Gato Derre.

Pois bem. Por ocasião da audiência de justificação prévia, foram inquiridas as testemunhas José Miguel Feijó, Cícero Andrade Rodrigues, Sérgio Heming, José Aparecido Camilo da Silva e Ari Pedro Koling e Ari Pedro Koling, cujos depoimentos foram uníssonos e harmônicos entre si.

Com exceção de Cícero Andrade Rodrigues e Sérgio Heming, as demais testemunhas inquiridas declararam ser lindeiros da área do autor. Afirmaram ser o requerente possuidor do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, sendo que sempre exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel. Esclareceram que atualmente além de pasto, há no imóvel residência, bem como um pesqueiro utilizado pelo autor e seus amigos, havendo no local uma pessoa responsável pela área. Por fim, todos as testemunhas foram unânimes em afirmar a turbação/esbulho praticado pelo réu que, inclusive, é proprietário de uma grande área de terras (cerca de 5.000 hectares) adjacente a posse do autor (Id. 60593876/60637444).

A testemunha Sérgio Heming, informou ser Advogado e morador do Distrito de Ipiranga do Norte. Após devidamente advertido e compromissado, ratificou os depoimentos prestados pelas demais testemunhas no que pertine ao exercício da posse pelo autor sobre a área descrita na inicial, assim como sobre a turbação/esbulho praticado pelo requerido (Id. 60593876/60637444).

Quanto a testemunha Cícero Andrade Rodrigues, embora seu depoimento mereça ser visto com reserva, já que no decorrer de sua oitiva revelou-se que, na realidade, ele possui um vínculo de amizade mais estreito com o autor, eis que o convidou para ser padrinho de seu filho, convém destacar que também está em conformidade com o depoimento prestado por todas as outras testemunhas, tanto no que ser refere ao exercício da posse pelo autor sobre o imóvel, quanto ao esbulho praticado pelo réu (Id. 60593876/60637444).

Destarte, estando satisfatoriamente demonstrados os requisitos legais insculpidos no art. 561 do CPC, quais sejam, a posse do autor, a violência praticada pelo réu, bem como a data da concretização da violência, cabível o deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte).”

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Em decorrência disto, não percebi prejuízo maior ao recorrente, no aguardo do prazo previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final perante esta c. Câmara.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito suspensivo, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021